Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CAROLINA FORTES PAGANI AAGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre os documentos juntados pelo agravado no ID no 46152929, especialmente quanto a persistência no interesse recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 28 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator